Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de nova ordem judicial para determinar à Administração de São Sebastião a liberação de eventual quantia devida em favor do recorrente, que está supostamente retida por força de anterior ordem judicial.
2. A Administração da RA de São Sebastião indeferiu a liberação de valores supostamente devidos ao recorrente ao fundamento de estar a cumprir prévia ordem judicial. Por essa razão revela-se necessário o exame dos atos processuais praticados na origem para que seja apurada a existência de ordem impeditiva, bem como de saldo remanescente a ser liberado em favor do recorrente.
3. No presente caso, eventuais quantias anteriormente retidas, que se referem ao “contrato no 6/2017”, devem, ao menos em tese, ser liberadas em favor da pessoa jurídica contratada pela Administração Pública. Isso porque o aludido negócio jurídico foi objeto da decisão liminar que determinou a retenção, mas foi posteriormente reformada pela Egrégia Segunda Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000, que determinou a liberação da quantia retida. 3.1. Ocorre que não é possível aferir se o alvará de levantamento expedido em favor do recorrente englobou toda a quantia hipoteticamente devida. 3.2. A prudênciarecomenda a necessidade de proceder de modo correlato ao que a Egrégia Segunda Turma Cível já decidiu no julgamento do segundo agravo de instrumento (no 0708309-02.2020.8.07.0000). Em outras palavras, revela-se necessária a prévia intimação do Distrito Federal para que se manifeste a respeito da prestação do serviço contratado, em relação ao contrato “no 6/2017”, bem como da eventual existência de quantia remanescente a ser paga ao recorrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.